Tribunal: TJSP
Processo: 1000011-10.2019.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Apelação. Litigantes que foram autorizados a efetuar o pagamento do preparo de forma parcelada e sob o aviso de que a falta de recolhimento de qualquer parcela levaria à deserção, mas efetuaram o pagamento apenas da primeira parcela. Deserção proclamada. Recurso não conhecido.